Tribunal: TCU
Processo: 004.216/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3832/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.216/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albino Nunes de Oliveira (XXX.457.309-XX); Anderson Nildo dos Santos de Jesus (XXX.332.469-XX); Carlos Henrique Maciel Belasque (XXX.540.349-XX); Caroline Leandro (XXX.496.489-XX); Claudia Roberta Ramos (XXX.672.459-XX); Fabio Henrique Fernandes de Oliveira (XXX.271.359-XX); Franciele Proenca (XXX.733.809-XX); Jackson Rodrigues Costa de Jesus (XXX.968.789-XX); Jeferson da Silva (XXX.418.278-XX); Ricardo Peixoto (XXX.358.099-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.